Tribunal: TJMT
Processo: 1036801-75.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036801-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Rural - Agrícola/Pecuário, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), JARBAS CASTILHOS DA SILVA - CPF: 054.643.969-18 (ADVOGADO), ARIVAL JOSE BETINELLI - CPF: 906.024.559-87 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO GIESSLER - CPF: 006.778.189-63 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO BOMBAZAR - CPF: 077.321.409-74 (ADVOGADO), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), SAMUEL ANTONIO ZANARDI - CPF: 086.881.829-14 (ADVOGADO), NOVO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 19.377.914/0001-02 (AGRAVADO), RUBENS ALEXSANDRO MATHIAS - CPF: 029.198.459-26 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CARVALHO DO AMARAL - CPF: 306.114.298-37 (ADVOGADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), DANIEL RADINS - CPF: 945.185.800-87 (ADVOGADO), ROQUE ADEMIR DA SILVA VIEIRA - CPF: 000.449.370-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. PENHOR AGRÍCOLA. DIREITO DE SEQUELA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE BUSCA E APREENSÃO E MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por
C.VALE
– Cooperativa Agroindustrial contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c/c Pedido Liminar de Arresto nº 1000437-89.2024.8.11.0102, ajuizada por Novo Agro Comércio e Representações Ltda., que determinou a entrega de 464.877kg de soja sob pena de multa diária. A agravante alegou ausência de fundamentação da decisão agravada e sustentou que não teria recebido grãos sujeitos a penhor, defendendo sua boa-fé e apontando risco de prejuízo financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada carece de fundamentação, acarretando nulidade; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da ordem de entrega de grãos em razão do direito de sequela do penhor agrícola, bem como da multa cominatória imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fundamentação da decisão agravada, embora sucinta, é suficiente e atende ao disposto no art. 93, IX da CF e no art. 489, §1º do CPC, conforme precedentes do STJ.

A agravada comprovou o registro de penhor agrícola sobre a safra 2023/2024 do executado
.

Caberia à agravante, como terceira interessada, comprovar que os grãos recebidos não eram objeto do penhor, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

A ausência de provas conclusivas acerca da origem distinta dos grãos, aliada à existência de documentos indicando a transferência de produtos entre propriedades, reforça a presunção de que os grãos são vinculados ao penhor.

O direito de sequela inerente ao penhor agrícola autoriza a busca e apreensão dos grãos, independentemente da boa-fé da agravante.

A multa cominatória imposta é legítima, visando garantir o cumprimento da obrigação e a efetividade da decisão judicial, sem caracterizar excesso ou abuso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial com fundamentação sucinta, mas suficiente, não configura ausência de motivação apta a ensejar nulidade.

O credor pignoratício detém direito de sequela sobre a produção agrícola gravada, sendo válida a ordem de busca e apreensão dos bens, ainda que transferidos a terceiro.

É legítima a imposição de multa cominatória para assegurar o cumprimento da obrigação de entrega de bem sujeito a penhor agrícola.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, III e IV; Código Civil,
arts
. 1.420 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1648992/RJ, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 14/03/2022,
DJe
21/03/2022; STJ,
AgInt
no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 25/11/2019,
DJe
04/12/2019; TJ-GO, APL 01555298520158090090, Rel. Des. Maria das Graças Carneiro
Requi
, j. 25/04/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1036801-75.2024.8.11.0000

Agravante(s):

C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Agravado(s):

NOVO AGRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
C. VALE- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta c
/c Pedido Liminar de Arresto nº 1000437-89.2024.8.11.0102, ajuizada por
NOVO AGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
.,
determinou
a disponibilização de 464.877Kg de soja
à
agravado,
sob pena de multa diária do valor de R$1.000,00, limitada a 30% do valor da causa.

Para tanto, a agravante sustenta, preliminarmente, a ausência de fundamentação da decisão agravada, alegando que o juízo não indicou os fatos e fundamentos que justificaram a manutenção da decisão de busca e apreensão dos grãos, em suposta ofensa aos
arts
. 93, IX da CF e 489, §1º, III e IV do CPC.

No mérito, aduz que não há penhor registrado na Comarca de Feliz Natal e que a nota fiscal de entrega dos grãos, assim como a inscrição estadual do produtor, indicava a Comarca de Feliz Natal e não a Comarca de Vera
.

Defende ter agido de boa-fé ao adquirir os grãos
e
que não há prova concreta de que os grãos encontrados em seus armazéns são os mesmos abrangidos pelo penhor registrado.

Aduz que
a execução da busca e apreensão, além da imposição das astreintes, poderia gerar grave prejuízo financeiro, afetando seu funcionamento e comprometendo o sustento de seus 13.000 funcionários e 22.000 associados.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 260729650).

Contra
minuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
264218773
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO)

Eminentes pares:

A preliminar de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, não merece acolhida.

Isso porque a decisão agravada, embora sucinta, está devidamente fundamentada.

Extrai-se da leitura dos autos que a agravante foi instada a entregar os grãos recebidos do executado em razão do direito de sequela decorrente do penhor agrícola constituído em favor da agravada sobre a safra 2023/2024 do executado.

O juízo de primeiro grau entendeu, diante da
s
prova
s
constante
s
dos autos, que os grãos entregues à agravante são oriundos da área penhorada, razão pela qual manteve a decisão de busca e apreensão dos grãos e a multa cominada em caso de não entrega.

Não há, portanto, ausência de fundamentação a ensejar a decretação de nulidade da decisão agravada, que está devidamente motivada, ainda que de forma sucinta.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO QUE DECIDIU TODA A CONTROVÉRSIA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. INDICAÇÃO DE FUNDO CEDAE. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. MULTA DE 10%. CABIMENTO. 1.
Tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo confundir fundamentação sucinta com
ausência de fundamentação. 2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam, para a parte, significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.
3. A mera indicação de fundo contendo os recursos não corresponde ao efetivo pagamento do débito no cumprimento de sentença, o que atrai a incidência da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1648992 RJ 2020/0009337-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/
1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2019)

Logo,
REJEITO a preliminar

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

A
a
gravante busca a reforma de decisão que
determinou a disponibilização de 464.877Kg de soja
à
agravad
a
, sob pena de multa diária do valor de R$1.000,00, limitada a 30% do valor da causa.

Pois bem.
Restou incontroverso nos autos que a
a
gravada detém a garantia pignoratícia sobre a produção de soja da safra 2023/2024 do
e
xecutado, tendo sido expedida a respectiva Cédula de Produto Rural - CPR registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Vera/MT.

Além disso, verifica-se que o executado entregou parte de sua produção de soja à agravante,
estando os respectivos grãos depositados nos armazéns desta, fatos esses expressamente consignados na certidão dos oficiais de justiça (Id 158580781).

Dito isso, caberia à
a
gravante, terceira interessada na execução, comprovar de forma cabal que os grãos recebidos do
e
xecutado não eram oriundos da área gravada com o penhor
.

Entretanto, ao examinar os elementos de prova carreados aos autos, tenho que a
a
gravante não logrou êxito nesse intento.

Com efeito, embora tenha juntado notas fiscais e certidões relativas a imóvel rural do executado em Feliz Natal/MT, não há prova conclusiva de que os grãos efetivamente entregues à agravante sejam provenientes dessa propriedade e não da área penhorada em Vera/MT.

Os documentos juntados pela agravante
não eliminam a dúvida razoável acerca da origem dos grãos recebidos, sendo certo que tinha conhecimento do penhor constituído em favor da agravada na outra comarca.

Ademais, conforme bem apontado nas contrarrazões,
foram anexados aos autos documentos comprovando a transferência de grãos do
e
xecutado dos armazéns situados em Vera/MT para suas propriedades em Feliz Natal/MT antes da entrega desses produtos à
a
gravante
,
em possível tentativa de ocultar a origem dos grãos
(Id.
158580772
– autos de origem).

Ressalte-se
, ainda, que
a
a
gravante
deixou
de apresentar prova crucial, que seria o contrato originário de compra e venda de soja
firmado
com o
e
xecutado.

Diante desse quadro de incerteza quanto à origem dos grãos, não merece prosperar a insurgência da agravante, incumbida de demonstrar cabalmente sua cautela na aquisição dos bens gravados com penhor agrícola.

Nessa circunstância, aplica-se ao caso o princípio da sequela inerente ao direito real de garantia, segundo o qual o bem dado em penhor vincula-se à obrigação onde quer que se encontre.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLA­RATÓRIA. PROPRIEDADE DE SOJA DEPOSITA­DA EM COOPERATIVA. PENHOR RURAL
ANTECEDENTE .
HONORÁRIOS ADVOCATÍ­CIOS. 1
- A propriedade de soja, garantida por
Cedula
de Produto Rural e penhor agrícola, com o devido registro, confere ao titular o direito de sequela e de preferência sobre o bem dado em garantia, ainda que esta tenha sido prometida a pagamento de terceiro de boa-fé, pela colheita e frete da lavoura objeto do penhor. Portanto, havendo dívida pendente, regular o procedimento de retenção do produto rural depositado na Cooperativa apelada, eis que proprietária da soja em questão.
2 - É irregular a venda ou negociação de produto dado em garantia real (penhor agrícola), sem consentimento por escrito dos
credores .
3 - Havendo improcedência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados em benefício da parte adversa, nos termos do art. 85, § 11º, da norma processual. RECURSO APELATÓRIO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.
(TJ-GO - APL: 01555298520158090090, Relator.: MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Data de Julgamento: 25/04/2018, Jandaia - Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/04/2018)

Assim
, a medida judicial de busca e apreensão é assegurada pelo direito de sequela inerente ao penhor agrícola
,
devendo ser mantida.

Por fim,
a
aplicação da multa cominatória se justifica ante o direito de sequela decorrente do penhor agrícola constituído em favor da agravada, visando compelir o cumprimento da obrigação de entrega dos grãos recebidos pela agravante do executado.

Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na fixação da multa pelo juízo de origem, que se insere na esfera de discricionariedade do magistrado para assegurar a efetividade da decisão judicial.

Portanto, a multa cominada deve subsistir pelos fundamentos expendidos na decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025